Tribunal: TCU
Processo: 025.955/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2997/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento da deliberação exarada no item 9.4 do Acórdão 2618/2015-TCU-Plenário ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC Processo 025.955/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Luiz Antonio da Silva Ferreira (CPF XXX.826.648-XX) e Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Palmas (TO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Rafael de Souza Veras (7.744/OAB-TO) e outros, representando o Sr. Marcos Esner Musafir. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.